Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PAGOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A percepção do adicional de insalubridade respeita a gradações (5%, 10% e 20% - art. 83 do LC no 840/2011) proporcionais à específica condição laboral de cada servidor, pelo que resta clara a imprescindibilidade de análise dessas condições por expert, que detalhará os riscos a que especificamente o profissional está submetido em sua prática laboral cotidiana, classificando-os em mínimos, médios ou máximos, possibilitando que a aludida compensação pecuniária, a incidir sobre o vencimento básico do Cargo Efetivo do Servidor (art. 5o do Decreto Distrital no 32.547/2010), seja mensurada e torne-se devida.
2 – Patenteado, a partir do laudo pericial produzido nos autos, que a servidora labora sob condições de trabalho insalubres em grau máximo, revela-se o acerto da condenação do Ente Federado ao pagamento do respectivo adicional no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico.
3 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
4 – Da leitura do referido julgamento paradigmático, que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública.
5 – No que diz respeito aos juros de mora, em se tratando de relação jurídica não tributária, devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Remessa Necessária desprovida.